Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726686-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Nos termos do art. 841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o Executado. Tal intimação será feita ao advogado do devedor ou, se não houver advogado constituído nos autos, deverá haver a intimação pessoal do Executado, de preferência por via postal. 2 – Restou cabalmente demonstrado, a partir do exame do andamento processual da demanda originária, que o Executado/Agravado tinha total ciência acerca da penhora do imóvel, tendo em vista que, após ter sido deferida a penhora do bem e determinada sua avaliação judicial, o Agravado foi intimado pessoalmente não apenas da avaliação do bem, como consignado na decisão agravada, mas sim da própria realização da penhora, conforme demonstra a certidão do Oficial de Justiça. 3 – Mesmo tendo sido intimado pessoalmente acerca da realização da penhora, o Executado/Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, somente se manifestando nos autos após a arrematação do bem em leilão judicial, curiosamente apenas um dia após tal fato, o que poderia caracterizar, até mesmo, o que a doutrina e a jurisprudência chamam de nulidade de algibeira, pois o Agravado, apesar de ter sido devidamente citado nos autos do Feito originário, apresentado Embargos à Execução e ter sido intimado da penhora, somente alegou a suposta nulidade decorrente da ausência de cadastro de seus patronos no Feito originário e suposta não intimação da penhora um dia após o imóvel ter sido arrematado em leilão judicial. 4 – No tocante à ausência de cadastramento dos patronos do Agravado nos autos do Feito originário, forçoso concluir que competiria aos próprios causídicos do Agravado requerer, nos autos da Execução, o seu respectivo cadastro para receber intimações, o que não foi por eles pleiteado em nenhum momento, sendo certo, ainda, que o Executado/Agravado nem sequer colacionou aos autos da Execução cópia da procuração outorgada aos seus advogados. 5 – A intimação pessoal do Devedor/Agravado acerca da realização da penhora supre a alegada irregularidade no cadastro dos seus respectivos causídicos. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 272, § 2o, 280 e 281, todos do CPC, defendendo que a juntada de procuração aos autos dos embargos à execução torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos principais, ao menos enquanto permanecerem apensados, não havendo que se falar em defeito de representação. Pugna, assim, pela nulidade do feito, porquanto a intimação do advogado é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e a sua ausência, demonstrado o prejuízo, dá ensejo à anulação do feito. Invoca os princípios da ampla defesa e do contraditório em abono à sua tese. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 272, § 2o, 280 e 281, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Outrossim, no tocante à ausência de cadastramento dos patronos do Agravado nos autos do Feito originário, forçoso concluir que competiria aos próprios causídicos do Agravado requerer, nos autos da Execução, o seu respectivo cadastro para receber intimações, o que não foi por eles pleiteado em nenhum momento, sendo certo, ainda, que o Executado/Agravado nem sequer colacionou aos autos da Execução cópia da procuração outorgada aos seus advogados. Dessa forma, não há que se falar em nulidade por suposta ausência de intimação de advogados que nem sequer requereram seu cadastro nos autos. Ademais, ainda que assim não o fosse, a intimação pessoal do Devedor/Agravado acerca da realização da penhora supre a alegada irregularidade, nos termos acima expostos.” (ID 14721748 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030